Tribunal: TJDFT
Processo: 0736695-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736695-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRESSA KARITIANE DA PAZ SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDRESSA KARITIANE DA PAZ SILVA contra ato do(a) SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega que: 1) em 2013, concluiu o ensino médio no extinto Colégio Notre Dame; 2) não possui certificado de conclusão e histórico escolar; 3) recentemente, foi aprovada em processo seletivo e necessita dos documento para admissão no emprego; 4) também precisa da documentação para retomar seus estudos em uma nova instituição de ensino superior; 5) a responsabilidade pela guarda e fornecimento desses documentos é da Gerência de Documentação e Acervo Escolar – GEDAE, que integra a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEDF; 6) desde maio, tenta obter a documentação, sem sucesso; 7) a GDAE informou que "não há como dar um prazo" para a entrega dos documentos, pois o processo não está mais sob sua alçada e depende de "instâncias superiores"; 8) a omissão da autoridade coatora em fornecer a documentação em prazo razoável configura grave violação ao seu direito líquido e certo de acesso aos seus próprios documentos; e 9) a inércia do ente público, somada à ausência de prazo para cumprimento da obrigação, gera insegurança jurídica e a impede de prosseguir nos estudos e de ingressar no mercado de trabalho. Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata emissão da segunda via do certificado de conclusão e do histórico completo do ensino médio. No mérito, a confirmação da medida liminar. A impetrante foi intimada para realizar o pagamento das custas iniciais (ID 75856355). Em resposta, requereu a concessão de gratuidade de justiça (ID 75862974). Alegou que: 1) conforme anotações em sua carteira de trabalho (ID 75696700), está desempregada desde 25/07/2025; 2) não recebe seguro-desemprego; e 3) ante a ausência de recursos financeiros, não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento de sua família, composta por ela e uma filha de apenas 2 anos de idade. O pedido de gratuidade foi indeferido (ID 75889914). Custas recolhidas (ID 75988280). É o relatório. Decido. A Lei 12.016/2009, em seu art. 7o, III, prevê os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança: 1) fundamento relevante (probabilidade do direito); e 2) ineficácia da medida, caso deferida somente ao final (perigo da demora). Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. A Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXIII e XXXIV, assim prevê: “XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;” A Lei 12.527/2011, que disciplina o fornecimento de dados pelos órgãos públicos, dispõe em seus arts. 10 e 11: “Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. § 1o Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. § 2o Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. § 3o São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. § 1o Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias: I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão; II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação. § 2o O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente. § 3o Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. § 4o Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. § 5o A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente. § 6o Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.” – grifou-se Destaque-se: nos termos do art. 11 da Lei 12.527/2011, os órgãos ou entidades pública devem autorizar ou conceder acesso imediato à informação ao requerente. Quando não for possível o acesso imediato, o órgão ou entidade deve, em prazo não superior a 20 dias (prorrogável por mais 10 dias mediante justificativa expressa): 1) comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão; 2) recusar, total ou parcialmente, o pedido, com a indicação das razões de fato ou de direito da recusa; ou 3) comunicar que não possui a informação. A Administração Pública deve apreciar e decidir os requerimentos que lhe são dirigidos dentro de prazo razoável, em observância aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo (Lei 9.784/1999 e arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal). A demora injustificada caracteriza violação a direito subjetivo do administrado, reparável pelo Poder Judiciário, inclusive na via mandamental. Na hipótese, há elementos que comprovam as alegações da impetrante com relação à mora da GEDAE em fornecer a certidão de conclusão do ensino médio e o histórico escolar. Conforme documento anexado aos autos (ID 75696707), a impetrante encaminhou e-mail para a GDAE em 15/08/2025 com o seguinte teor: “Boa tarde! Enviei um e-mail para vocês há mais ou menos 2 meses e ainda não recebi meu certificado. Estou precisando com urgência”. Em resposta, a GDAE informou que a documentação não estava pronta para retirada, “pois foi necessário fazer uma nova publicação retificando o livro de registro do Colégio Notre Dame”. Instada pela impetrante a informar prazo para a entrega da documentação, a GDAE respondeu: “Infelizmente não há como dar um prazo, pois o processo não está mais conosco e dependemos das instâncias superiores para dar prosseguimento ao pleito”. Embora a impetrante não tenha anexado aos autos comprovante do alegado e-mail enviado cerca de 2 meses antes do dia 15/08/2025, o histórico das mensagens trocadas demonstra que não houve negativa ou impugnação da GDAE quanto a essa alegação. A demora de mais de 2 meses para fornecimento da certidão de conclusão do ensino médio e do histórico escolar da impetrante, além de violar os prazos previstos no art. 11 da Lei 12.527/2011, não é razoável. Não se vislumbra, a princípio, dificuldade ou complexidade que justifique a demora para emissão da documentação. Ademais, caso houvesse, tal circunstância deveria ter sido informada de forma pormenorizada à impetrante. A demora injustificada da Administração Pública em apreciar o requerimento da impetrante, acrescida da ausência de qualquer previsão quanto à data de resposta, configura violação ao direito constitucionalmente assegurado de duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII). Assim, ao menos em cognição sumária, conclui-se que há probabilidade do direito. O perigo de dano também está presente, pois a demora no fornecimento das certidões pode impedir a impetrante de ser admitida no novo emprego. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de medida liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 5 dias úteis, decida sobre o requerimento da impetrante (emissão de certidão de conclusão do ensino médio e histórico escolar), sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de atraso. Ressalte-se que a medida liminar ora concedida não assegura à impetrante o direito de obter as certidões solicitadas, mas sim de obter resposta sobre seu requerimento no prazo determinado. A impetrante não comprovou neste mandamus que estudou na Escola Notre Dame. Portanto, a documentação solicitada somente deverá ser emitida no prazo liminarmente determinado, caso a autoridade coatora constate a veracidade das alegações. Caso contrário, a recusa deverá ser devidamente fundamentada. Notifique-se a autoridade impetrada para cumprir a decisão e prestar informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, se for o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator